Tribunal: STF
Processo: HC 182379
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 564.383, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi indeferido, nos termos do art. 112 da LEP, o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. Em seguida, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, também indeferido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o óbice imposto pelo juízo de origem para “para o reexame do pedido de progressão” é ilegal; ressaltando que a “lei, em nenhum momento, atrelou um prazo mínimo para nova avaliação psicossocial”.
    4. Decido. 
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Ademais, verifico que a autoridade apontada como coatora indeferiu liminarmente o HC lá impetrado, com o fundamento de que “a irresignação do paciente [...] sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça”. Nessas condições, não é possível o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator